Tribunal: TJES
Processo: 5000001-97.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-97.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ONESIO DIONIZIO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, ao anular o procedimento administrativo de apuração de fraude, por violação ao contraditório e à ampla defesa, declarou a inexigibilidade do débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto à aplicação de normas do setor elétrico e outros dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre as normas do setor elétrico e outros dispositivos legais invocados pela concessionária para validar o procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado não foi omisso, pois concluiu pela nulidade do procedimento administrativo com base na própria Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, constatando a ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o consumidor não foi convocado para acompanhar a perícia administrativa no medidor de energia.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que aponte as razões suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 21, XII, 'b'; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 884; CDC, art. 7º; Lei nº 9.427/96; Lei nº 8.987/1995, arts. 1º, 6º, § 3º, II, e 29, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 598.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 08/03/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 25/05/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 18/10/2024; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5003274-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Reunidas - 2º Grupo Cível, j. 10/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra o v. acórdão de id. 12305094, que negou provimento ao recurso de apelação da concessionária e deu provimento ao apelo interposto pelo consumidor, sob o fundamento de que o procedimento administrativo que originou o TOI nº 9354783 violou o contraditório e a ampla defesa.

Em suas razões (id. 12450366), a embargante sustenta que houve: (i)
omissão
quanto à prevalência das normas específicas do setor elétrico, notadamente a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e a Lei nº 9.427/96, que legitimam o procedimento de apuração de irregularidade; (ii)
omissão
acerca da afronta ao art. 21, XII, 'b', da Constituição Federal, argumentando que a inexigibilidade do débito confere gratuidade a um serviço de exploração econômica; (iii)
omissão
na apreciação dos dispositivos da Lei nº 8.987/1995, especificamente os artigos 1º, 29, inciso I, e 6º, § 3º, II, que versam sobre a relação contratual e a possibilidade de suspensão do serviço por inadimplemento; (iv)
omissão
no que tange à vedação ao enriquecimento imotivado do usuário, previsto no art. 884 do Código Civil; (v)
omissão
quanto à menção expressa à disposição inserta no art. 7º do CDC.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715
).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar a irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que reconheceu a invalidade do procedimento administrativo de apuração de fraude por violação ao contraditório e à ampla defesa.

À evidência, não pretende a embargante ver sanados quaisquer dos vícios impugnáveis via embargos de declaração, mas sim instaurar rediscussão a respeito da higidez do procedimento administrativo, já abordada pelo v. acórdão embargado, de forma fundamentada, como se vê do seguinte excerto,
in litteris
:

“[...] Ao compulsar os autos, verifica-se, para além do exposto na sentença, que, após a constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Isso porque, além de não se encontrar o autor no local no momento da inspeção, conforme indica o próprio TOI, não foi expedida comunicação para comparecimento na análise técnica do medidor n. 1059027, constatando-se ausência no ato (id. 24652422).

Com efeito, na espécie, a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção ΤΟΙ n° 9354783, no qual constava a informação acerca da data da análise técnica do medidor, foi realizada sem a presença do consumidor, seguindo-se, da mesma forma, em relação às demais diligências realizadas pela concessionária, como a vistoria, a perícia ou a apuração de valores, revelando-se violação também aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL n° 1.000/2021.

[...]

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, nos termos dos artigos 590, 591 e 592 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade de forma a retratar o exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a apuração técnica da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

[...]

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

[...]

Quanto à quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições financeiras das partes, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos contornos delineados na demanda, razão pela qual não merece retoque a sentença recorrida. [...] ”

Sob tais argumentos, vê-se que o acórdão enfrentou de modo exaustivo e fundamentado toda matéria devolvida, concluindo pela nulidade do procedimento administrativo, não por desconsiderar as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, mas justamente por aplicá-las e constatar a ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, descabe cogitar em omissão, pretendendo a embargante rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Portanto, estando o acórdão suficientemente fundamentado na violação do contraditório e da ampla defesa - caracterizada pela ausência de convocação do consumidor para a perícia administrativa -, a análise pormenorizada dos demais dispositivos legais invocados pela embargante torna-se despicienda.

Por derradeiro, em relação ao
intuito prequestionador
, é cediço que “o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida
” (
TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame das questões suscitadas, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)